Tribunal: TCU
Processo: 006.430/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Atos de Aposentadoria da Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em benefício de Luiz Roberto Dondalski. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de aposentadoria de Luiz Roberto Dondalski e autorizar o seu registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná (UFPR) que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote as providências cabíveis para o correto cálculo do valor do adicional por tempo de serviço nos proventos do interessado, uma vez que tal adicional não deve incidir sobre o vencimento básico complementar instituído pelo art. 15, § 2o, da Lei 11.091/2005; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado.